Tribunal: TJMT
Processo: 0001599-76.2015.8.11.0030
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001599-76.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIL RAIMUNDA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 880.635.501-53 (RECORRENTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE FGTS E SALÁRIO E DIFERENÇA DE SALÁRIO E ENQUADRAMENTO E FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO A FGTS – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERÍODO DE SALÁRIO NÃO RECEBIDO – PRESCRIÇÃO DO REENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FICHA FUNCIONAL E FÉRIAS – ÔNUS DO SERVIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de servidor estatuário, não há se falar em direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inerente ao regime celetista.

Não havendo discriminação de quais verbas salariais deixou de receber e quais períodos, não há se acolher referida tese, por se tratar de elemento essencial da narrativa fática.

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças de salário e enquadramento, não se admite prazo indefinido para pleitear o direito, sendo os pedidos sujeitos à prescrição quinquenal.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Diante da alegação de não usufruto de férias, deve o servidor comprovar um mínimo essencial à demonstração da verossimilhança do alegado, como a juntada das fichas financeiras e de férias usufruídas, o que não fazendo, resta configurada a violação da regra de distribuição do ônus da prova segundo o qual lhe compete a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial porque não faz jus a FGTS por se tratar de servidor estatutário, a salário por falta de discriminação das verbas, das férias por falta de juntada das fichas financeiras e das diferenças salariais e enquadramento porque houve prescrição, haja vista que a reestruturação da carreira aconteceu em março de 2006 e esta demanda foi proposta em 14/09/2015, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos aduzidos à inicial. Em consequência, extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 85, §2o, do CPC, no entanto, em razão de estar amparada pela gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496 do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de “restou demonstrado que o recorrente faz jus ao recobrimento do FGTS, no período em que era empregado público regido pela CLT, bem como, para condenar o recorrido ao pagamento das diferenças salariais concedidas aos demais servidores com base no INPC”.

Alegou que “a decisão combatida deve ser reformada para que seja garantido ao recorrente receber as diferenças salarias devidas pela não aplicação a tempo e modo das disposições contidas na Lei n° 984/2006, haja vista que se trata de uma relação de trato sucessivo”.

Requereu o provimento do recurso para “que seja reconhecido o direito do recorrente em receber o FGTS do período em que era empregado público regido pela CLT, compreendido entre a data da publicação da Lei 11° 1022/2007, até o mês de fevereiro de 2012, haja vista que a partir dessa data, passou a servidor estatutário, bem como, para condenar o recorrido as diferenças salarias, em virtude da não concessão dos reajustes anuais estabelecidos com base no INPC”. Ainda, requereu a condenação da parte promovida “ao pagamento das diferenças salariais, referente a não concessão dos reajustes previstos na Lei 11° 984/2006, uma vez que restou demonstrado que se trata de uma relação de trato sucessivo, que não pode ser fulminada pelo instituto da prescrição de fundo de direito”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, uma vez que não há qualquer reparo a ser feito na sentença proferida.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a ação de cobrança em relação a 05 (cinco) verbas, a saber: a) recolhimento e liberação dos depósitos de FGTS devido, durante o vínculo laboral; b) pagamento correto do salário devido, aplicando as disposições do art. 290 do CPC; c) pagamento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da lei 984/2006; d) pagamento do passivo gerado pela não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na lei 984/2006; e) pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

O magistrado
a quo
julgou improcedente as 05 (cinco) pretensões com os seguintes fundamentos: não faz jus a FGTS por se tratar de servidor estatutário, a salário por falta de discriminação das verbas, das férias por falta de juntada das fichas financeiras e das diferenças salariais e enquadramento porque houve prescrição, haja vista que a reestruturação da carreira aconteceu em março de 2006 e esta demanda foi proposta em 14/09/2015.

Insurge-se a parte promovente, com os mesmos argumentos da inicial, para sustentar que faz jus a todas as verbas requeridas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, cuja íntegra cito:

a) condenar o réu no recolhimento e na liberação dos depósitos do FGTS devido a parte autora, durante todo vínculo laboral.

Em análise dos documentos juntados pela parte autora, verifico que essa se tornou servidora efetiva, à fl. 09 – PDF, haja vista que havia sido aprovada em processo seletivo na data de 01.07.2002.

Dessa forma, verifica-se que através do referido ato a requerente passou a ser regida pelo regime estatutário, razão pela qual não há que se falar em direito ao recolhimento e liberação de FGTS.

Assim, improcedente é o pedido autoral.

b) condenar a pagar corretamente o salário devido a parte autora, aplicando as disposições do art. 290 do CPC.

A parte autora não específica qual seria o salário devido e quais seriam as condições para a fixação do mesmo, isto é, trata-se de pedido genérico.

O pedido há de vir expresso na inicial, não podendo a parte pretender que o Juízo estabeleça os fundamentos jurídicos para o estabelecimento do salário devido, sem a demonstração de parâmetros, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo.

Assim, a medida a ser imposta é a improcedência do pedido.

c) no pagamento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da lei 984/2006.

Inicialmente é importante destacar que o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 afirma que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Alega a requerente que a Lei Municipal n. 984/2006 estabeleceu que o vencimento básico do agente de saúde com 05 (cinco) anos, deveria receber como se estivesse no nível 02, classe E.

Conforme se verifica o pedido da requerente tem por objetivo o reconhecimento do direito de progressão trazido pela Lei Municipal n. 984/2006

A modificação nos cargos e carreiras no Município de Nobres/MT ocorreu em 01/03/2006, quando entrou em vigor a Lei Municipal n. 984/2006.

Considerando-se que o Município praticou ato pontual e identificável no tempo - modificação de carreira, nova nomenclatura, e reposicionamento dos servidores - cabia à autora, nos cinco anos seguintes, reclamar as irregularidades apontadas.

Neste aspecto, é preciso considerar que a reestruturação da carreira aconteceu em março de 2006 e esta demanda foi proposta em 14/09/2015.
Malgrado exista dissenso entre o que atinge apenas as prestações anteriores a cinco anos da propositura da ação - as denominadas parcelas de trato sucessivo - e o que atinge o chamado 'fundo de direito', não há dúvida de que, ao modificar a carreira da servidora em virtude do Novo Regime Jurídico, o Município de Nobres praticou ato pontual e facilmente identificável no tempo.

Na hipótese de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidas pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas, tão-somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Nesse caso, fala-se em prescrição de trato sucessivo, já que, continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação se renova.

Bem diverso é o tratamento dado à chamada prescrição de fundo de direito, em relação à qual não há a renovação do marco inicial para ajuizamento da ação. Destarte, uma vez determinado o momento em que a Administração incorre em dívida com o administrado, a partir daí, inicia-se o cômputo do prazo prescricional.

Indispensável, portanto, sabermos distinguir as hipóteses de incidência de uma e outra espécie de prescrição, já que há consequência jurídica diversa.
“Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. Assim, se, por exemplo, a pretensão do autor consistir no reconhecimento de um enquadramento, está-se diante de um pedido pertinente a uma situação jurídica fundamental. Dessa pretensão decorrerá, naturalmente, efeitos pecuniários, porém, não constituem esses efeitos a base do pedido. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3o do Decreto no 20.910/32. (RE no 110.419/SP).

Torna-se claro, portanto, que pleitear a concessão de reposicionamento e a respectiva modificação de proventos não se trata de colher os efeitos ou reclamar diferença de situação jurídica já reconhecida, mas de direito à modificação com relação a situação jurídica fundamental, qual seja, a situação referente à posição obtida na carreira em razão de reestruturação.

Por certo, no momento em que foi modificada e Lei e houve sem esclarecimento em que nível da carreira fora posicionada a parte autora, foi praticado ato inequívoco da Administração quanto à relação jurídica fundamental e nasceu para a parte autora o direito de pedir, administrativa ou judicialmente a correção da suposta ilegalidade.

Contudo, nada foi pleiteado nos cinco anos seguintes.

Assim, a medida a ser imposta é o reconhecimento da prescrição e, consequentemente a improcedência do pedido de progressão.

d) no pagamento do passivo gerado pela não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na lei 984/2006

Alega a requerente que faz jus ao acréscimo na sua remuneração de 4,5% a cada triênio.

Dispõe o art. 17 da Lei Municipal n. 984/2006:

Art. 17. A remuneração dos servidores do quadro de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, cujo montante seja superior ao estabelecido no anexo II desta Lei, para o respectivo cargo, é transformado em subsidio, com valor igual ao resultado da soma dos respectivos vencimentos básicos e das demais parcelas remuneratórias permanentes, instituídas e concedidas nos termos da lei. §1o Aos servidores efetivos de que trata o caput, fica assegurado a cada triênio do aniversário de suas respectivas posses, o acréscimo de 4,5% (quatro e meio), desde que atendida as exigências estabelecidas no art. 11 da Lei.

Conforme se verifica, para fazer jus ao recebimento deveria a parte autora progredir da carreira.

Ocorre que, conforme exposto no item anterior, não restou reconhecido o direito de progressão da requerente, haja vista o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

Assim, improcedente é o pedido autoral.

e) no pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012;

Alega a requerente que não gozou e não recebeu as férias vencidas dos períodos aquisitivos de 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, razão pela qual, pede a condenação da parte ré no pagamento das férias vencidas, mais um terço, de forma dobrada, do período na atingindo pela prescrição.

A Constituição Federal garante aos servidores públicos o recebimento de benefícios sociais (férias, terço constitucional, 13o).

No caso dos autos, a autora é servidora pública efetiva, conforme se vê do documento de fl. 09 – PDF.

Neste sentido, em análise dos documentos juntados à inicial verifico que a parte autora não trouxe aos autos as fichas financeiras referente aos períodos impugnados, ônus que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, a medida a ser imposta é a improcedência do pedido inicial.

Com efeito, a sentença proferida analisa um a um os pedidos, justificando os motivos individualmente pelos quais a pretensão improcede. Em recurso, a parte promovente se limita a reiterar os pedidos, de forma genérica, sem contrapor os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
para formar a sua convicção.

E, analisando os termos do recurso em confronto com a fundamentação da sentença, esta se mostra hígida. Isso porque, em se tratando de servidor estatuário, não há se falar em direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inerente ao regime celetista.

No que se refere aos supostos salários não recebidos, destaca-se que, não havendo discriminação de quais verbas salariais deixou de receber e quais períodos, não há se acolher referida tese, por se tratar de elemento essencial da narrativa fática, o que viola o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças de salário e enquadramento, não se admite prazo indefinido para pleitear o direito, sendo os pedidos sujeitos à prescrição quinquenal.

Ora, a reestruturação da carreira aconteceu em março de 2006 e esta demanda foi proposta em 14/09/2015.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS AOS POSTOS DE 2o TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2012, DE 1o TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2014, E DE CAPITÃO DA PM NO DIA 25/12/2017. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO.
REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

2. Propósito recursal é a nulidade da sentença com o reconhecimento do direito à promoção.

3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

5. No presente caso o direito surgiu em 2012, sendo que a ação foi distribuída em 2019.

6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.

2- Ajuizada a presente ação quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante.

3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1035681-44.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Igualmente, inexiste razão à parte promovente quanto ao pedido de férias.

Diante da alegação de não usufruto de férias, deve o servidor comprovar um mínimo essencial à demonstração da verossimilhança do alegado, como a juntada das fichas financeiras e de férias usufruídas, o que não fazendo, resta configurada a violação da regra de distribuição do ônus da prova segundo o qual lhe compete a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021